Tribunal: STF
Processo: HC 221586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Art. 96 da Lei 8.666/1993. 4. Fixação da pena-base. Dosimetria da pena. 5. Circunstâncias negativas. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.